Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707697-34.2020.8.07.0010 RECORRENTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. RECORRIDO: SURAMYA SOARES LIMA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32469695, porquanto as questões referentes ao cumprimento de sentença deverão ser resolvidas no juízo de origem, consoante despacho de ID no 31084384. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007